Tribunal: TJSP
Processo: 2305623-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso apresentado em face decisão que condenou a executada-agravante por litigância de má-fé – Renovação de questionamento que já foi objeto de deliberação em diversas oportunidades, inclusive no âmbito recursal, sem que houvesse qualquer alteração do quadro apresentado – Alteração da verdade dos fatos - Objeto social da empresa que consta no holerite da agravante não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso apresentado em face decisão que condenou a executada-agravante por litigância de má-fé – Renovação de questionamento que já foi objeto de deliberação em diversas oportunidades, inclusive no âmbito recursal, sem que houvesse qualquer alteração do quadro apresentado – Alteração da verdade dos fatos - Objeto social da empresa que consta no holerite da agravante não corresponde ao ramo de atividade indicado na ficha cadastral da empresa, a despeito da indicação de mesmo CNPJ – Aplicação de multa por litigância de má-fé bem reconhecida pelo d. juízo "a quo" – Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.